Tribunal: TJDFT
Processo: 0746022-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE. CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O princípio da insignificância pressupõe a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica o que não se vislumbra no caso concreto.
2. Inviável o reconhecimento de tentativa ao furto, uma vez que comprovado, sobretudo pela prova testemunhal, que houve a inversão da posse dos bens. Conforme a teoria da amotio ou appreensio, é dispensável que o agente detenha a posse mansa e pacífica dos bens subtraídos, bastando que ocorra a inversão da posse, ainda que ocorra por curto período.
3. Recurso conhecido e não provido.